Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722855-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUSCICLEIRE FERREIRA JORGE BOMFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAÚDE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal em que alega excesso de execução. 2. Embora inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça tenha considerado inconstitucional a majoração de alíquota de contribuição previdenciária com base na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 560/1994, tal orientação foi modificada após o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade das normas no âmbito do Distrito Federal. 3. Tendo a sentença exequenda reconhecido o direito à restituição dos valores correspondentes à majoração da alíquota previdenciária com amparo no art. 9o da Lei 8.162/1991, que passaram a ser descontados em janeiro/1992, o limite para as restituições deve ser o momento em que houve nova alteração de alíquotas, motivada por legislação posterior. 4. Com efeito, a sentença não assegurou aos servidores a inalterabilidade da alíquota de contribuição previdenciária (e nem poderia fazê-lo), assegurou apenas a restituição de valores correspondentes à alíquota prevista em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Assim, a inclusão na base de cálculo de montante referente à alíquota previdenciária implementada por norma posterior à Lei no 8.162/1991 representa excesso de execução, conforme alega o Agravante. 6. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. (...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...) 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (07302613720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021). 7. Dessa forma, deve ser reformada a decisão para que seja decotado o excesso, devendo o cálculo do valor devido à Agravada cingir-se ao período durante o qual foram realizados descontos de contribuição previdenciária com alíquota estabelecida em norma declarada inconstitucional (art. 9o, Lei no 8.162/1991), até a superveniência de novo regramento normativo sobre o tema, ou seja, até a edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 8. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §1o, da Lei Federal 8.688/1993, e 2o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, porque não é legítima a cobrança da contribuição social após o prazo de vigência da lei temporária que a instituiu (30 de junho de 1994). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 2o, §1o, da Lei Federal 8.688/1993, e 2o, caput, da LINDB, porquanto, não tendo o órgão julgador realizado nenhuma consideração a respeito da vigência temporária da legislação previdenciária, fácil concluir que os dispositivos supracitados não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015